Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-14.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0015395-14.2010.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE PEDRO KOWALCZUK REP. POR CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUC, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUK APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUK, ESPOLIO DE PEDRO KOWALCZUK REP. POR CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUC D E S P A C H O Na ADPF 165, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reafirmou a homologação do acordo coletivo e fixou o prazo de 24 meses a contar da publicação da ata de julgamento (03/06/2025) para novas adesões dos poupadores, in verbis: “O Tribunal, por unanimidade, i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; ii) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido.” A Corte Suprema também fixou as seguintes teses de julgamento nos Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212): Tema 284. “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.” Tema 285. “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” Nesse contexto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 dias, se manifeste acerca do julgamento dos Temas de Repercussão Geral 284 e 285, bem como informe se aderiu ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. A adesão ao acordo coletivo ocorrerá por meio de habilitação no “Portal de Acordo Planos Econômicos”. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator